Tribunal: TJES
Processo: 0003982-83.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Contratos de Consumo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003982-83.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DA ROCHA GALVAO

APELADO: AUTOVIL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRE
JUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA RECURSO DESPROVIDO.

1. Prejudicial de Prescrição: No que concerne a pretensão de obrigação de fazer atinente a transferência de titularidade de veículo automotor objeto de alienação, por se tratar de um ato ilícito que se perpetua no tempo e se renova dia a dia, enquanto o bem estiver indevidamente registrado no órgão competente em nome do alienante, não é alcançada pela prescrição. Igualmente quanto à reparação civil decorrente de tal ato, uma vez que as cobranças e os débitos de inúmeras infrações de trânsito, taxas e tributos sobre o bem continuam em nome do autor e se renovam ano a ano. Prejudicial rejeitada.

2. De acordo com o artigo 134, do Código Brasileiro de Trânsito, caso as partes que transacionam veículo automotor descumpram os prazos de transferência do bem disposto na lei de regência, ficarão sujeitos, solidariamente, ao pagamento das despesas que vierem a surgir, a exemplo de multa, licenciamento, dentre outras.

3. Trata-se de dispositivo legal que assegura aos órgãos de cobrança – a depender da despesa que vier a surgir – que as partes que transacionaram o veículo não ficarão isentas do pagamento. A solidariedade, contudo se encerra na relação das partes perante os órgãos de cobrança, não se estendendo para a relação
inter partes
entre os solidários, sobretudo quando divisíveis as obrigações que foram descumpridas.

4. Com efeito, se as despesas atinentes às multas foram praticadas pelo réu, deve ele, doravante, ser o responsável por realizar o pagamento respectivo e, assim, eliminar os empecilhos à transferência do bem.

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar a prejudicial de prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003982-83.2021.8.08.0035

APELANTE:
SEBASTIÃO DA ROCHA GALVÃO

APELADO:
AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame nos termos que seguem.

Na origem,
AUTOVIL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ajuizou esta “A
ção Declaratória c/c Tutela de Urgência”
em face de

SEBASTIÃO DA ROCHA GALVÃO

pretendendo que seja oficiado o DETRAN/ES, determinando que averbe a propriedade do réu com relação ao veículo mencionado desde 11/11/2010, bem como sejam transferidas todas as responsabilidades com relação ao mesmo, e no mérito, a confirmação da medida liminar, condenação em custas e honorários.

Para tanto, narra o autor que, na data de 11/02/2010 vendeu para o réu um Renault/Clio, placa KQA-4034, ano 2004, por meio de financiamento feito pela BV Financeira, ficando gravada a restrição de alienação fiduciária em razão do referido financiamento e, na época dos fatos, convencionou-se que o réu deveria realizar a transferência administrativa e assim não o fez até hoje.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença às fls. 197/199v, que julgou procedente os pedidos formulados para condenar o Requerido a proceder o reembolso ao autor dos débitos atrelados ao veículo desde a data da alienação (11/02/2010).

Irresignado,
SEBASTIÃO DA ROCHA GALVÃO
pleiteia a reforma do
decisum
arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, na medida em que se passaram mais de 12

anos da concretização do negócio jurídico em questão. No mérito, sustenta, em síntese, que:
a)
as normas consumeristas atinentes ao caso implicam na inversão do ônus prova;
b)
há evidente falha na prestação do serviço pela parte autora, na medida em que deixou de cumprir o acordo celebrado entre as partes; e
c)
a culpa pela não transferência do veículo recai sobre a autora, não havendo que se falar em reembolso.

Da prejudicial de prescrição da pretensão autoral

No que concerne a pretensão de obrigação de fazer atinente a transferência de titularidade de veículo automotor objeto de alienação, por se tratar de um ato ilícito que se perpetua no tempo e se renova dia a dia, enquanto o bem estiver indevidamente registrado no órgão competente em nome do alienante, não é alcançada pela prescrição.

Igualmente quanto à reparação civil decorrente de tal ato, uma vez que as cobranças e os débitos de inúmeras infrações de trânsito, taxas e tributos sobre o bem continuam em nome do autor e se renovam ano a ano.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DÉBITOS POSTERIORES. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

3. A obrigação de fazer atinente a transferência de titularidade de veículo automotor objeto de alienação, por se tratar de um ato ilícito que se perpetua no tempo e se renova dia a dia, enquanto o bem estiver registrado no órgão competente em nome do alienante, não é alcançada pela prescrição. Bem como o dano sofrido que se renovou a cada ano, com novas cobranças de débitos e infrações.

4. Compete ao adquirente de veículo automotor a obrigação de promover junto ao órgão de trânsito a transferência do bem, nos termos do artigo 123, §1º, do CTB, sobretudo nas hipóteses na qual também lhe foi outorgado procuração com amplos poderes de posse e alienação para transferência à terceiro, sendo por isso responsável pelos débitos, pontuações e infrações de trânsito posteriores à aquisição.

5. Considerando as peculiaridades do caso, verificando que o quantum devido a título de danos morais foi fixado em patamar proporcional e razoável, não há que se falar em redução.

6. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 1930604, 0735765-50.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, TJDF data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)

Desta feita, tenho como inviável o reconhecimento da prescrição neste caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial suscitada.

É como voto.

- Mérito

Superada essa questão, cumpre analisar a responsabilização do apelante acerca dos débitos oriundos do veículo em questão. De acordo com o artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito, caso as partes que transacionam veículo automotor descumpram os prazos de transferência do bem disposto na lei de regência, ficarão sujeitos,
solidariamente
, ao pagamento das despesas que vierem a surgir, a exemplo de multa, licenciamento, dentre outras, senão vejamos:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Trata-se de dispositivo legal que assegura aos órgãos de cobrança – a depender da despesa que vier a surgir – que as partes que transacionaram o veículo não ficarão isentas do pagamento. A solidariedade, contudo se encerra na relação das partes perante os órgãos de cobrança, não se estendendo para a relação
inter partes
entre os solidários, sobretudo quando divisíveis as obrigações que foram descumpridas.

O artigo 283, do Código Civil, é claro em dispor que o devedor solidário que vier a quitar a dívida tem o direito de cobrar dos co-devedores a sua quota. Aplicando tal premissa no caso vertente, reputo presente a solidariedade das partes perante os órgãos de cobrança pelas despesas posteriores à transação do veículo – já que descumprida a obrigação inserta no art. 134, do CTB –, contudo essa solidariedade não pode ser arguida por um dos devedores em face do outro para se escusar de obrigação que é sua.

No caso, ficou bem delineado que, após a transação do veículo entre autor e réu, sobrevierem autuações de trânsito, presumindo-se que estas foram praticadas pelo requerido, já que estava na posse do veículo.

Com efeito, se as despesas atinentes às multas foram praticadas pelo réu, deve ele, doravante, ser o responsável por realizar o pagamento respectivo e, assim, eliminar os empecilhos à transferência do bem.

Deste modo, deve o réu ser responsabilizado pelos débitos atrelados ao veículo a partir da data da tradição (11/02/2010), cabendo o reembolso a parte autora.

Diante das considerações tecidas, tenho que a solidariedade existente entre os réus protege o credor da dívida, e não os devedores na relação
inter partes
, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com base no art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo necessário à sua deliberação colegiada neste e. TJES.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.